Tribunal: STF
Processo: HC 262600
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Danilo Santos de Sena contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC HC 1.004.800/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena de pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas, sem individualização. Alega que “as decisões que mantiveram a prisão expressamente mencionam o número inflado de ‘aproximadamente 2 kg’ de maconha como pedra angular, o que distorce os fatos e contamina a conclusão sobre cautelaridade”. Argumenta que com o paciente foram apreendidas 888,50g de maconha e que a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não é suficiente para ensejar a segregação cautelar. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Aduz falta de contemporaneidade da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e mediante a imposição de medidas cautelares diversas, se necessárias, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    2. No presente caso, a prisão foi mantida em razão de permanecerem hígidos os elementos que ensejaram a sua decretação, a saber, a apreensão de 2kg (dois quilos) de maconha. 



    3. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação e a manutenção da segregação provisória. 



    4. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



     5. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a custódia cautelar do paciente, à seguinte consideração (evento 10, fls. 3-10):



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 111/112, grifei):



    É o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva. 



    Anoto que a primariedade dos indiciados não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas ora apurado é equiparado a hediondo e, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 



    No presente caso, há que se levar em conta que a abordagem se deu enquanto faziam o transporte interestadual, sendo apreendidas na posse dos custodiados expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 2kg de maconha), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes. Tal contexto, neste contexto, não indica que os reus fariam jus à eventual trafico privilegiado. 



    Tal situação não indica tratarem-se de traficante de pequena envergadura ou que não estejam fazendo do tráfico o seu meio de vida. Assim, entendo prematura a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, posto se tratar de causa de diminuição de pena (o momento apropriado para tal aplicação é na sentença, após analisar a culpabilidade), e ainda porque somente com a instrução processual será possível verificar se há ou não dedicação à atividade criminosa, o que afastaria a aplicação do redutor citado. Outrossim, não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de entorpecentes apreendidos, tratarem-se os imputados de meros usuários de drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela necessária.



    Trata-se da proteção eficiente de bem jurídico relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de entorpecentes acarreta atualmente na sociedade. 



    As demais medidas cautelares inscritas no Código de Processo Penal não se mostram, assim, hábeis e suficientes a promover o restabelecimento da paz social, sendo a prisão cautelar a que mais se amolda ao caso concreto. 



    Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e em obediência ao disposto no artigo 310, II, da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante de DANILO SANTOS DE SENA e ELVIS SANTOS DE SENA, em preventiva.



    O pleito de revogação da custódia foi indeferido nos termos a seguir transcritos (e-STJ fl. 188/189, grifei):



    Com efeito, a prisão foi convertida em preventiva em recentíssima decisão e os argumentos lançados não levam à modificação do entendimento. 



    Não é o caso de concessão do benefício da liberdade provisória aos acusados. Com efeito, apesar de primários, há que se levar em conta que com os acusados foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 2 quilogramas), valendo-se de meios dissimulados de armazenamento (vários frascos de creme para cabelo cujas embalagens estavam estranhas ao toque; no interior de uma garrafa térmica para “tererê”) e, em tese, com característica interestadual de transporte. 



    Interpretação a contrario sensu da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 118.533/MS, que assentou que o “envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa” (Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016) aponta que, nas hipóteses como a dos autos, em que grande quantidade de entorpecentes é apreendida, além do fato de os imputados residirem em outro Estado e terem partido, supostamente de terceiro ente da Federação (Ponta Porã/MS) transportando o entorpecente corroboram a existência, em tese e num primeiro momento, de indícios de que os acusados não agem eventualmente ou de maneira isolada na mercancia, dada a dificuldade de obtenção e manuseio de tal quantidade de drogas e circunstâncias específicas dos fatos. Não se pode, assim, argumentar-se em eventual incidência da figura privilegiada, mesmo porque sequer iniciada a instrução processual. 



    Remanescem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e a prisão preventiva se justifica considerando-se a gravidade concreta do delito, decorrente da grande capacidade de dano social do entorpecente apreendido, visando a garantia da ordem pública, como mecanismo de acautelamento do meio social (STF HC 113186/SP, 111760/DF, dentre outros), além do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, se concedida de forma prematura. 



    Anoto que nesta data foi solicitada a certidão de antecedentes dos denunciados no Estado da Bahia.



    Reiteram-se, pois, integralmente, os argumentos que levaram à conversão da prisão, entendendo insuficientes, também a imposição de medidas cautelares alternativas (Art 319 do CPP), mantendo-se a custódia preventiva dos acusados.  Respeitados os argumentos lançados, entendo não ser o caso de modificação do entendimento, reiterando as razões antes expostas. 



    Posto isso, por entender ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não havendo alteração no panorama processual capaz de alterar a recente decisão proferida, MANTENHO a prisão preventiva do acusado e INDEFIRO o pedido formulado em favor de DANILO SANTOS DE SENA E ELVIS SANTOS DE SENA



    Ao prolatar a sentença condenatória, o juiz julgou parcialmente procedente a acusação e negou o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos (e-STJ fls. 424/428):



    [...] Caracterizado, por fim, o tráfico entre estados, visto que os réus adquiriram a droga em Mato Grosso do Sul e tinham como destino a cidade de São Paulo, tendo sido presos nesta cidade de Piracicaba. 



    De rigor, portanto, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06. Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação dos réus pelo crime do artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e absolvição em relação ao crime previsto no artigo 35 da mesma lei. 



    Passo à individualização das penas dos réus. 



    Crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: 



    Na primeira fase reconheço que os réus não apresentam condenação criminal, conforme certidões de fls. 39/40 e 138/141.  As demais circunstâncias do art. 59 do CP são normais à espécie. Assim, sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal, perfazendo 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. 



    Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no mínimo legal, não podendo ser aplicada a atenuante da confissão. Na terceira fase, deve ser observada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei 11.340/06, devendo a pena ser aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Ainda nesta fase, afasto o “tráfico-privilegiado”.  Não obstante os réus serem primários e não haver notícia de que integrem organização criminosa, deve ser levado em conta a quantidade droga apreendida, quase dois quilos, além da forma de embalo, o que, além de demonstrar que não se tratavam de drogas para uso, indicam que se tratam de traficantes com atuação relevante, causando prejuízos a muitas pessoas. Nesse sentido: [...] 



    Inexistindo elementos suficientes para reconhecer a capacidade financeira da ré, fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo nacional. Não obstante a primariedade dos acusados e a pena aplicada, deve ser levada em conta a quantidade de droga apreendida, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida pelos réus em regime inicial fechado. Nesse sentido: [...] 



    Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO os réus ELVIS SANTOS DE SENA e DANILO SANTOS DE SENA, a cumprirem 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 33, “caput” da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso V, da mesma lei e ABSOLVO os réus da imputação do crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    Os réus estão presos e diante da presente condenação e da pena aplicada, entendo não haverem motivos para concessão de liberdade, devendo ser mantida a prisão caso os réus pretendam recorrer.



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do acusado caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 29/31, grifei):



    Os impetrantes reputam ilegal a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória prolatada pela autoridade apontada coatora, uma vez que a absolvição dos pacientes do crime de associação para o tráfico modificaria as razões ensejadoras da decretação originária. 



    No entanto, embora não mais subsistam os argumentos dispostos na referida decretação, os motivos que agora autorizam a segregação são outros, tratando-se de prisão decorrente de condenação pelo delito de tráfico de drogas entre estados da Federação, incidente a agravante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06. Como está sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Não há lógica em permitir que o réu, preso durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”. 



    Nesse sentido, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, eis que devidamente fundamentada a decisão do d. Juízo impetrado na quantidade de entorpecentes transportados (mais de 2 kg de maconha), na relevância dos sentenciados para o mercado espúrio e na gravidade concreta da conduta destes. 



    In casu, verifica-se que o d. Juízo impetrado, ao negar ao paciente o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso já interposto em liberdade, o fez de forma fundamentada, sendo certo que fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. 



    Com efeito, considerando as circunstâncias em que praticado o delito, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (2.018,5 g de maconha), a forma de acondicionamento e seu transporte entre estados da Federação (causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), a manutenção da prisão era mesmo de rigor. Não é de se olvidar que o tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública, o equilíbrio social e a harmonia familiar que, além de equiparado a hediondo, é inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.



    No mais, pontue-se que eventuais condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos autorizadores da custódia, como na espécie. 



    Ademais, diferentemente do quanto aduzido na impetração, a primariedade não impede a decretação da prisão preventiva [...] 



    Assim, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à r. decisão do Juízo impetrado, não há como justificar o reconhecimento de coação ilegal na segregação do paciente, nos termos do artigo 648 do Código de Processo Penal.



    O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do CPP, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 



    Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".  Por tal razão, esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 



    Com efeito, vê-se que a prisão foi mantida por permanecerem hígidos os elementos que a ensejaram. Na espécie, foi destacado o tráfico interestadual de drogas com a apreensão de cerca de 2kg (dois quilos) de maconha, conforme laudo pericial de e-STJ fls. 83/84, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.



    Os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se manter o paciente segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.



    (...).



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    (...).



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.”



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.863-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC 221.037-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022” (HC 228.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.08.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    De outro lado, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Por derradeiro, dada a necessidade da constrição cautelar da paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente